Tribunal: TJSP
Processo: 1000205-90.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Seguradora que busca a reparação da indenização securitária paga ao seu segurado. Sentença de improcedência.
INSURGÊNCIA DA SEGURADORA AUTORA. Alegação culpa exclusiva do réu por iniciar a ultrapassagem sem observar o tráfego ao seu redor. Não acolhimento. Ultrapassagem realizada pelo réu em local permitido. Prova

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Seguradora que busca a reparação da indenização securitária paga ao seu segurado. Sentença de improcedência.
INSURGÊNCIA DA SEGURADORA AUTORA. Alegação culpa exclusiva do réu por iniciar a ultrapassagem sem observar o tráfego ao seu redor. Não acolhimento. Ultrapassagem realizada pelo réu em local permitido. Prova testemunhal produzida que não aponta para a culpabilidade do réu. Conduta do segurado da autora, por sua vez que, ao trafegar com metade do veículo entre a faixa adicional e a outra metade na faixa da direita, que contribuiu para o evento danoso. Conjunto probatório produzido que não demonstra de maneira satisfatória a versão dos fatos apresentada pela seguradora. Ônus da prova que incumbia à autora. Inteligência do art. 373, inc. I, do CPC. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.